Tribunal: TJDFT
Processo: 0742729-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742729-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Wanderley dos Santos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Wanderley dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0700255-05.2024.8.07.0001, assim redigida: “Ao ID 198806621, o executado LUIZ WANDERLEY DOS SANTOS alega que possui interesse em adimplir a dívida objeto da presente execução, contudo, como não possui valores para realizar o pagamento à vista, indicou à penhora o imóvel que descreveu (terreno constituído pelo lote 26, quadra 487, situado no loteamento denominado Parque Estrela D’Alva X, com área de 2.080,00 m2, no bairro Jardim do IngáLuziânia/GO, matrícula n. 45.008). Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para fins de determinar ao banco que suspensa quaisquer descontos em suas contas bancárias relacionados ao débito em aberto. Instado a se manifestar, o exequente afirmou que não se opõe à penhora do imóvel, mas insiste que tem preferência em seguir a ordem legal e buscar o adimplemento da dívida em dinheiro. Decido. Diante do comparecimento espontâneo do executado Luiz Wanderley dos Santos, fica suprida sua citação. Defiro a ele o benefício da gratuidade de justiça, conforme requerido. Em relação à oferta de bem imóvel pelo executado como forma de evitar pesquisas de valores em suas contas bancárias, não se pode olvidar que, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado, impõe-se considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. Neste cenário, é possível a recusa do credor em relação aos bens oferecidos para pagamento pelo devedor sem que isso implique arbitrariedade ou imposição de ônus excessivo ao devedor. É dizer, traduzindo o dinheiro a forma mais célere de percepção do crédito excutido, encontrando-se em ordem legal preferencial quanto aos bens penhoráveis, é possível aceitar outros bens apenas quando demonstrado que a recusa se dá de forma arbitrária e sem qualquer fundamento pelo credor. (...) Neste panorama, nada obsta que o devedor busque extrajudicialmente a alienação do bem em questão, de forma a demonstrar a liquidez da oferta para fins de justificar que a paralisação dos atos de execução em relação a seu patrimônio. Por fim, o pedido de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente do executado quanto ao débito em aberto deve ser deduzido em ação própria, não havendo respaldo para a pretensão no bojo desta execução. Rejeito, portanto, as pretensões do executado.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64877630), em síntese, que deve ser deferida a penhora do imóvel indicado pelo ora agravante como garantia da execução, por consistir em medida menos gravosa ao devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a subsequente deferimento de penhora em face de imóvel indicado pelo devedor como garantia da execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A despeito de ter sido formulado, pelo recorrente, o requerimento de concessão de efeito suspensivo, a hipótese ora em análise afigura-se, por certo, como dimensão da própria antecipação da tutela perseguida no agravo. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de penhora em face de imóvel indicado pelo devedor como garantia da execução. No procedimento de execução por quantia certa o devedor é citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, a partir da data da citação (art. 829 do CPC), sendo certo que no mandado de citação deve constar a subsequente ordem de penhora dos bens indicados pelo credor (art. 829, § 1o, do CPC). Diante desse cenário é necessário observar que a penhora deve observar prioritariamente a ordem estabelecida no art. 835 do CPC. Esse preceito deve ser obedecido, salvo se de outro modo convier ao credor. Logo, a penhora de dinheiro “em espécie ou em depósito” deve ser observada em ordem prioritária à expropriação de bens imóveis. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DINHEIRO. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 492.231,60). 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito com relação ao bem oferecido à penhora, conforme requerido pelo credor. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. 2.1. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 3. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, § 1o). Observada a ordem estabelecida no CPC, art. 835, não prospera o argumento de que a constrição deva recair sobre o imóvel indicado pelo devedor, como forma de evitar a tramitação processual mais gravosa. 3.1. Veja. “(...) 1. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, conferindo clara relevância à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, o qual se figura como o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo. 2. Mesmo nos casos nos quais há a indicação de bem apto à satisfação do crédito, necessária a preservação da referida ordem, pois a sua quebra pode gerar elevados ônus ao credor, especialmente quando impossibilitada a penhora de valores em pecúnia. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07281528420198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 17/3/2020). 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão no 1642619, 0728579-76.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. PREFERÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM LEGAL. ART. 835 CPC. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme estabelece o art. 835 do CPC, a penhora deve seguir, preferencialmente, uma ordem pré-estabelecida, sendo o primeiro item o dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira. 2. A substituição da penhora de dinheiro por penhora de bem imóvel sem o consentimento do exequente ofende o princípio da efetividade da execução, pois impõe a parte credora o ônus de percorrer um oneroso caminho para a transformação do bem em pecúnia. 3. A alteração da ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil, com base no princípio da menor onerosidade para o devedor, é admitida somente em casos excepcionais e desde que não haja prejuízo para o credor, não sendo este o caso dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1164559, 0720646-91.2018.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BEM IMÓVEL À PENHORA. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora de dinheiro ou de ativos financeiros, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma célere. 2. A alteração da ordem estabelecida na legislação processual, com intuito de dar preferência à penhora de um bem imóvel, impõe ao credor o ônus de percorrer oneroso e demorado processo para transformar o bem em dinheiro. 3. Sendo fundada a recusa de o credor aceitar bem imóvel já penhorado, mantém-se a decisão que indeferiu a indicação do bem à penhora e determinou a constrição de valores via BacenJud. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 1145483, 0719823-20.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que é possível a substituição do bem penhorável desde que seja demonstrado tratar-se de meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC). Nesse sentido o devedor que requer a substituição deve “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. Na hipótese ora em exame o agravante pretende obter o deferimento da penhora em face de imóvel. Ocorre que a constrição do referido bem não consiste em meio mais eficaz para a satisfação do crédito. Por essa razão também não está evidenciada a ausência de prejuízo em desfavor da credora. Diante desse contexto verifica-se que as alegações elencadas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator